Tribunal: CARF
Processo: 10348.724357/2021-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10348.724357/2021-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.002 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
PAULO DA LUZ COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ACORDO
OU
CONDENAÇÃO
TRABALHISTA.
Acordos firmados para encerrar ações trabalhistas, ou nas condenações
judiciais, as verbas devem ser especificadas, discriminadamente, a fim de que
se verifique a natureza e o valor de cada parcela paga a título de indenização
ou sobre as rubricas que devem ser isentas ou não do IR, bem como devem
obedecer ao numero de parcelas estipuladas na condenação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para considerar que os valores recebidos acumuladamente se referem a 71
meses.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), João Maurício Vital
(Presidente). Ausente momentaneamente, o conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ZULEMAR ABATI, contra o
Acórdão de julgamento (e-fls. 131, e seguintes), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10348.724357/2021-42
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.724357/2021-42

O Acórdão recorrido assim dispõe:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 67 a 77, através da qual é cobrado, relativamente ao ano calendário de 2019,
exercício 2020, o Imposto de Renda Pessoa Física suplementar no valor de R$
94.758,28, sujeito à multa de ofício, o Imposto de Renda Pessoa Física – código 0211
no valor de R$ 12.989,03, sujeito à multa de mora, acrescidos ainda dos juros de mora
(calculados até 26/02/2021), perfazendo um crédito tributário total de R$ 183.708,83.
1.1. Em sua DIRPF/2020, foi apurado como resultado da declaração um saldo de
imposto de renda a restituir no valor de R$ 392,27.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 69
a 72, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$13.036,31.

2.2. Dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos
acumuladamente – tributação exclusiva - no valor de R$ 111.893,18;

2.3. Número de meses relativo a rendimento recebido acumuladamente indevidamente
declarado – tributação exclusiva.

3. Devidamente cientificado da autuação em 11/05/2021, fl. 128, o contribuinte
apresentou em 06/06/2021 a impugnação de fls. 8 a 9 para alegar, em síntese, que:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.724357/2021-42

O recorrente apresenta Recurso Voluntário aduzindo, em síntese, as mesmas
alegações de primeira instância, acrescentando-se o seguinte:
i)
No que diz respeito à compensação indevida, aduz que ônus de
recolhimento do IR devido na fonte não é do sujeito passivo mas da fonte
pagadora, e que os aluguéis foram devidamente pagos e a fonte teria
recolhido os valores a título de imposto da operação;
ii)
Já no que diz respeito ao número de meses relativo a rendimento recebido
acumuladamente indevidamente declarado, aduz que de fato o número
considerado por laudo pericial de fato foram 71 meses, e que a glosa da
administração fazendária estaria incorreta;
iii)
Entretanto, em seu recurso, alega que a sentença teria se pautado nos
cálculos dos meses informados da reclamada no processo judicial e
responsável pelo pagamento Petrobrás, apontando que seriam em verdade
64 meses a serem considerados;
iv)
Com isso, junta documentação que entende ser complementar ao que foi
decidido pela primeira instância, incluindo o documento da ação judicial
trabalhista, que deu origem aos recursos recebidos acumuladamente.
v)
Conclui o seguinte:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.724357/2021-42

vi)
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Alega o contribuinte que a responsabilidade do pagamento retido na fonte seria da
fonte pagadora, e que os aluguéis teriam sido efetivamente pagos, podendo o recorrente se valer
da compensação em sua DIRPF. Juntou em seu recurso cópia do contrato de aluguel, bem como
comprovantes dos respectivos pagamentos.
De fato, ao que tudo indica diante do contrato de aluguel juntado aos autos, que
cumpre os requisitos formais e legais, a verba informada decorre de fato dos valores pagos ao
recorrente dessa operação e que conforme sua declaração de ajuste anual de 2019, teria sido
informada a retenção na fonte de R$ 13.036,31 (e-fl. 84).
Contudo, como dito pela decisão pela decisão de piso, inexistem comprovações
do recolhimento do IR na fonte.
Ainda, a responsável pelos pagamentos também não informou em sua declaração
os aluguéis, mas de fato o que seria importante e necessário ao presente caso seriam os
comprovantes de recolhimento do IR pela fonte pagadora, ainda que possa ter sido apurado o
repasse de abatimentos de valores ao contribuinte, não é possível identificar que foi precedido
em razão do imposto de renda devido.
Sem o respectivo documento fiscal, inexiste a possiblidade de realizar a
comprovação e compensação pretendida pelo sujeito passivo. Assim, não há como acolher a
pretensão do recorrente.
RENDIMENTOS ACUMULADOS: NÚMERO DE MESES.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.724357/2021-42

Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de acordo ou provimento
judicial de natureza trabalhista. A descrição dos fatos e enquadramento legal de e-fl. 71,
entendeu que a verba omitida teria sido integral no que tange ao à condenação de pagamento no
processo judicial, em razão do número de meses informados na ação trabalhista:

Nesses sentido, o contribuinte alega que deveria ter sido reconhecido o numero de
parcelas efetivamente decididos em sentença, em razão de que a Petrobrás, parte no processo,
teria apurado a quantidade de 64, parcelas, solicitando alteração dos meses apurados, juntando
documentos da demanda judicial para a respectiva comprovação.
A decisão de piso nesse ponto concluiu o seguinte:
“(...) 11. Em se tratando da redução do número de meses a que se referem os
rendimentos acumulados, o contribuinte, no intuito de comprovar as suas alegações,
anexa aos autos cópia dos documentos extraídos do processo judicial trabalhista que deu
origem ao pagamento.
12. Entretanto, não consta nos citados documentos a tabela de cálculo ou outro
documento emitido pela Justiça do Trabalho com indicação do período a que se referem
as verbas devidas.
13. O interessado apresenta apenas a petição inicial na qual informa o período para o
qual requer o reconhecimento da perda salarial, além de um trecho da decisão judicial
em que a Petrobrás foi condenada a restabelecer o pagamento da remuneração global –
nível G perdida em 12/08/2013.
14. Entretanto, apenas com os documentos acima citados não se pode comprovar a
quantidade de meses a que se refere a verba auferida. Caberia ao interessado haver
apresentado a tabela de cálculo, detalhando mês a mês o rendimento auferido, de modo
a deixar claro o número de meses dos rendimentos acumulados recebidos.
Ocorre que, como pode se observar da decisão que tratou dos embargos judiciais
(e-fls. 196), ela foi acolhida para tão somente corrigir o índice de atualização, e não os meses
indicados, senão vejamos:
“DISPOSITIVO
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.724357/2021-42

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos, nos
termos da fundamentação supra, que passa a fazer parte integrante deste
dispositivo.
Intimem-se as partes.
Decorrido o prazo legal, expeçam-se alvarás pelos créditos constantes no
demonstrativo de ID72e4ad5, a partir do depósito de ID 5a13e92, com os
acréscimos legais, dando ciência da expedição.
Após, intime-se a embargante, para que, no prazo de 30 dias, restabeleça o
pagamento dafunção gratificada suprimida, no valor suplementar de R$
2.099,22, apontado no laudo pericial(ID e297f1d - Pág. 14), não impugnado,
sob pena de multa diária de R$ 100,00.
Custas de R$ 44,26, pelo Executado, nos termos do artigo 789-A, inciso V, da
CLT.
Em sua DIRPF o recorrente teria indicado o número de 75 meses, e em seu
recurso alega que teria incorrido em erro, e que na verdade o número de meses seria o de 64
meses, e não de 71 meses.
Segundo demonstrativo de apuração do IR, e também decisões e documentos
da Justiça do trabalho juntada ao feito, bem como informam os laudos periciais judiciais,
chancelado sob o código id 046126d (-efls. 168/175), e ID 2971f1d (e-fls. 176/190), constam a
quantia de 71 meses, bem como informações que condizem respeito ao período informado no
primeiro laudo id 046126d (-efls. 168/175), e não os 64, requerido pelo recorrente.
Assim, é possível verificar que o número de parcelas seriam de 71 meses, e que,
portanto, acolho a pretensão e informação do contribuinte, mas não de 64 meses, e sim de 71.
Isso porque a condenação teria sido de verbas de 2010 até 2018, e ao que se percebe o pedido de
64,999, não indicou o que de fato estaria atualizado com o provimento judicial, que seria de 71
meses, conforme informações juntadas na e-fl. 176 e 177, segundo consta do laudo do processo
judicial informado acima.
Com isso, ressalta-se que o imposto de renda tem como fato gerador a disposição
de renda, conforme dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
CONCLUSÃO
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.724357/2021-42

Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
seja reconhecido com o número de parcelas em 71 vezes, referente à ação judicial trabalhista
informada.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 228
DF CARF MF
Original